Tribunal: STF
Processo: RE 1473059
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. PIS-IMPORTAÇÃO, COFINS-IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. Incluem-se na base de cálculo do imposto de importação, do PISImportação, da COFINS-Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados os valores relativos ao frete e seguro internacional pois compõem o cálculo do valor aduaneiro. Precedentes.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a parte recorrente ter o Tribunal de origem violado os artigos 49, I, e 84, VIII; 146, III, “a” e 150, I, todos da Constituição Federal.



    Assevera, em síntese, que 



    “(...) o Regulamento Aduaneiro, no art. 77, é inconstitucional, por violação à legalidade tributária (ex vi do art. 150, inc. I, da CF) e por violação à reserva de lei complementar (art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF), em razão da inclusão das despesas de transporte, carregamento, descarregamento, manuseio e seguro na base de cálculo dos tributos federais aduaneiros, despesas estas que não tiveram sua inclusão determinada pelo Acordo de Valoração Aduaneira – AVA (mas, apenas, autorizadas a inclusão ou exclusão), de modo que somente poderia ser implementada mediante o devido processo legislativo reserva à lei complementar.”



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    Constam do acórdão recorrido as seguintes razões (e-Doc. 12, fls .3 e 4):



    O valor aduaneiro que é base de cálculo do imposto de importação, do PIS-Importação, da COFINS-Importação e do imposto sobre produtos industrializados é objeto do Acordo de Valoração Aduaneira, ato que especifica o art. VII do GATT, incorporado no Brasil pelo D 92.930/1986. O AVAGATT dispõe que o valor aduaneiro de mercadorias importadas é o valor da transação e que cada Estado poderá prever a inclusão ou exclusão do custo de transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação e o custo do seguro (als. a e c do item 1 do art. 8º). 



    O Regulamento Aduaneiro prevê que a base de cálculo do imposto é, quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (inc. I do art. 75 do D 6.759/2009). O valor aduaneiro é integrado pelo frete (inclusive carregamento, descarregamento e manuseio associado ao transporte) e custo do seguro na forma do art. 77 do D 6.759/2009:



    Art. 77. Integram o valor aduaneiro, independentemente do método de valoração utilizado: I - o custo de transporte da mercadoria importada até o porto ou o aeroporto alfandegado de descarga ou o ponto de fronteira alfandegado onde devam ser cumpridas as formalidades de entrada no território aduaneiro; II - os gastos relativos à carga, à descarga e ao manuseio, associados ao transporte da mercadoria importada, até a chegada aos locais referidos no inciso I; e III - o custo do seguro da mercadoria durante as operações referidas nos incisos I e II.



    O D 6.759/2009 (incs. I, II e III do art. 77) e a IN SRF 327/2007 (inc. III do art. 4º) observaram os limites impostos pela Constituição e pelo AVA-GATT. Os valores relativos às operações de frete (inclusive carregamento, descarregamento e manuseio associado ao transporte) e de seguro internacional se incluem no cômputo do valor aduaneiro, base de cálculo do imposto de importação, do IPI, do PIS-importação e da COFINS-Importação”.



    Destarte, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia atinente à composição da base de cálculo do PIS-importação e COFINS-importação, com fundamento na legislação infraconstitucional de regência. Nesse contexto, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessária a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido, anote-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE 1.387.450-AgR, Relatoria do Ministro Luiz Fux (Presidente), Dje 9/9/2022)



    Anota-se, ademais, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.321.554, Tema nº 1.151, concluiu pela ausência de repercussão geral de matéria semelhante à ventilada no presente recurso extraordinário com agravo. Foi, na ocasião, fixada a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão dos serviços de capatazia no valor aduaneiro e, consequentemente, na base de cálculo do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do PIS-Importação e da Cofins-Importação.”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente